Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706060-91.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANAILSA SOUZA DA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A., em face de sentença (Id. 13938072) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo apelante em desfavor de ANAILSA SOUZA DA SILVA, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que não havia localizado o veículo, nem a requerida, para fins de citação. O Banco autor, por sua vez, irresignado com a r. sentença, interpôs o presente recurso. Compulsando os autos, verifica-se que foi determinado, pelo juízo de origem, a anotação de restrição judicial, referente ao veículo, objeto da presente demanda, na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD, consoante decisão de Id: 13937847, p.2, a qual foi prontamente atendida, conforme documentos de Ids: 13938064 e 13938065. Ocorre que, tendo notícia da restrição judicial do veículo, que se encontrava no pátio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, esta Autarquia encaminhou ofício (Id: 13938082) a este eg. Tribunal, solicitando autorização para inscrição do bem em hasta pública e, consequente supressão da restrição judicial do banco de dados do Detran/DF. Sendo assim, com base no referido documento, tendo em vista que há notícia sobre a localização do bem, embora contendo outras restrições, as quais impediriam, em princípio, o prosseguimento da presente ação de busca e apreensão, intime-se a parte Autora, ora Apelante (Banco Itaucard S.A.), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca de eventual subsistência de interesse no recurso de apelação interposto e consequentemente no prosseguimento da presente demanda. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora